Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. A denúncia narra que em 22 de fevereiro de 2024, por volta de 10h30, o réu, voluntária e conscientemente, subtraiu um aparelho celular marca Apple, modelo iPhone 11, pertencente à vítima. O fato ocorreu na sede do CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO, em Brasília/DF, onde a vítima, funcionária, havia se ausentado momentaneamente de seu guichê. As investigações e o sistema de monitoramento interno do cartório registraram o exato momento em que o denunciado ingressa no local, aproxima-se do guichê e, aproveitando-se da falta de vigilância direta, subtrai o aparelho celular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A Defesa apresenta duas principais controvérsias recursais: (i) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de fundamentação inidônea para justificar o aumento da pena-base; e (ii) a redução da fração de aumento aplicada em decorrência da multirreincidência na segunda fase da dosimetria da pena, com a consequente revisão do quantum final imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que tange à circunstância judicial da culpabilidade, mantém é de ser mantida sua valoração negativa. O fundamento reside no fato de que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena em regime aberto por delito anterior. Este comportamento, que demonstra um desrespeito flagrante ao sistema penal e uma elevada reprovabilidade, evidencia a quebra da confiança depositada pelo Poder Judiciário. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir que a prática de novo crime durante a execução de pena anterior é elemento válido para sopesar negativamente a culpabilidade, sem que isso configure bis in idem com a reincidência ou os maus antecedentes, pois analisa a conduta social e a reprovabilidade específica do ato.
5. Na segunda fase da dosimetria, não obstante o reconhecimento da confissão, o apelante é duplamente reincidente (com passagens criminais nos autos no 20170110244495 e 2018.01.1.018098, conforme ID 74549323), o que impede a compensação integral entre as referidas circunstâncias. Esta impossibilidade decorre da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que prioriza a maior reprovabilidade da reincidência, quando há mais de uma anotação penal nesse sentido, contexto que indica uma recalcitrância criminosa mais acentuada e um maior grau de periculosidade do agente, justificando uma resposta penal mais severa que a mitigação plena proporcionada pela confissão.
6. Embora seja viável o aumento na pena por ser o réu duplamente reincidente, considerou-se desproporcional o incremento aplicado. Assim, com base nos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, o aumento na segunda fase da dosimetria foi redimensionado para a fração de 1/12 (um doze avos) e a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-se definitiva na ausência de outras causas modificadoras. Proporcionalmente, a pena pecuniária foi reduzida para 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a razão unitária mínima. Por fim, em virtude do quantum da pena, dos maus antecedentes e da reincidência, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal foi mantido, em estrita observância ao disposto no art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima.
V. JURISPRUDÊNCIA CITADA
· Acórdão 2017285, 0724211-32.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
· Acórdão 1944073, 0721773-06.2024.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.
Acórdão 1766991, 07078161720238070001, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, in PJe de 19/10/2023.